Tribunal: STF
Processo: HC 247089
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH), DE 22/11/2018. CONTAGEM EM DOBRO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. PACIENTE RECOLHIDO EM PENITENCIÁRIA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 821.705/MT (e-doc. 19).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 57 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, ante a prática dos crimes: art. 121, § 1º (homicídio privilegiado), por duas vezes, art. 121, § 1º, c/c art. 14, incs. II (tentativa de homicídio privilegiado), por três vezes, art. 157, § 3º, c/c art. 14, inc. II (tentativa de latrocínio), art. 157, § 2º, incs. I e II (roubo majorado), e art. 180 (receptação), todos do Código Penal, art. 1º, caput, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro), e art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (integração de organização criminosa) (e-doc. 17, p. 2).



    3. O Juízo da execução deferiu, em parte, pedido da defesa, a fim de reconhecer a situação de violação aos direitos humanos e determinar o cômputo diferenciado na proporção de 1/6 em favor do paciente, referente ao período entre 06/06/2015 e 26/11/2019, quando esteve recolhido na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso (e-doc. 14, p. 4).



    4. Contra essa decisão, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça de origem deu provimento para revogar o cômputo diferenciado do período de prisão do paciente, com realização de novo cálculo de liquidação da pena (e-doc. 17).



    5. Irresignada, a defesa formalizou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada pelo Ministro Relator (e-doc. 18). Seguiu-se o citado agravo regimental, de que resultou o ato ora impugnado.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que o paciente faz jus ao cômputo diferenciado referente ao período de 06/06/2015 a 26/11/2019 em que esteve preso na Penitenciária Central do Mato Grosso, em razão da superlotação e das condições desumanas. Destaca condições degradantes, a exemplo de falhas no fornecimento de água, esgoto a céu aberto, condições de higiene pessoal, falta de banhos de sol, dentre outros. Alude à Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), de 22/11/2018, mediante a qual determina que o Estado brasileiro deve proceder à contagem em dobro do tempo de cumprimento de pena no Instituto Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro. Salienta a identidade de situação jurídica considerando que o estabelecimento onde esteve já alcançou o percentual de superlotação de 260%. 



    7. Requer, em âmbito liminar e no mérito, que seja restabelecida a decisão do Juízo de primeiro grau, determinando o cômputo diferenciado na fração de 1/6 no cumprimento da pena do paciente, referente ao período de 06/06/2015 e 26/11/2019, em que esteve recolhido na Penitenciária Central de Mato Grosso. 



    É o relatório.



    Decido. 



    8. Com efeito, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), mediante Resolução, de 22/11/2018, determinou que o Estado brasileiro procedesse à contagem em dobro do tempo de cumprimento de pena no Instituto Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro, salientando as condições carcerárias degradantes.1 



    9. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 136.961-AgR/RJ, entendeu que o cômputo em dobro seria para todo o período de cumprimento de pena no estabelecimento prisional específico Instituto Plácido de Sá Carvalho/RJ. O acórdão ficou assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE. IPPSC (RIO DE JANEIRO). RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018. PRESO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO-PARTE. SENTENÇA DA CORTE. MEDIDA DE URGÊNCIA. EFICÁCIA TEMPORAL. EFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS. PRINCÍPIO PRO PERSONAE. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO INDIVÍDUO, EM SEDE DE APLICAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS EM ÂMBITO INTERNACIONAL (PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE - DESDOBRAMENTO). SÚMULA 182 STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Legitimidade do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para interposição do agravo regimental. "Não há sentido em se negar o reconhecimento do direito de atuação dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito Federal perante esta Corte, se a interpretação conferida pelo STF, a partir de tema que assume, consoante as palavras do Ministro Celso de Mello, 'indiscutível relevo jurídico-constitucional' (RCL-AGR n.7.358) aponta na direção oposta, após evolução jurisprudencial acerca do tema" (AgRg nos EREsp n. 1.256.973/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Relator p/ acórdão Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 27/8/2014, DJe 6/11/2014). 



    2. Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução”. 



    3. Ao sujeitar-se à jurisdição da Corte IDH, o País alarga o rol de direitos das pessoas e o espaço de diálogo com a comunidade internacional. Com isso, a jurisdição brasileira, ao basear-se na cooperação internacional, pode ampliar a efetividade dos direitos humanos. 



    4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes. Todos os órgãos e poderes internos do país encontram-se obrigados a cumprir a sentença. Na hipótese, as instâncias inferiores ao diferirem os efeitos da decisão para o momento em que o Estado Brasileiro tomou ciência da decisão proferida pela Corte Interamericana, deixando com isso de computar parte do período em que o recorrente teria cumprido pena em situação considerada degradante, deixaram de dar cumprimento a tal mandamento, levando em conta que as sentenças da Corte possuem eficácia imediata para os Estados Partes e efeito meramente declaratório. 



    5. Não se mostra possível que a determinação de cômputo em dobro tenha seus efeitos modulados como se o recorrente tivesse cumprido parte da pena em condições aceitáveis até a notificação e a partir de então tal estado de fato tivesse se modificado. Em realidade, o substrato fático que deu origem ao reconhecimento da situação degradante já perdurara anteriormente, até para que pudesse ser objeto de reconhecimento, devendo, por tal razão, incidir sobre todo o período de cumprimento da pena. 



    6. Por princípio interpretativo das convenções sobre direitos humanos, o Estado-parte da CIDH pode ampliar a proteção dos direitos humanos, por meio do princípio pro personae, interpretando a sentença da Corte IDH da maneira mais favorável possível aquele que vê seus direitos violados. 



    7. As autoridades públicas, judiciárias inclusive, devem exercer o controle de convencionalidade, observando os efeitos das disposições do diploma internacional e adequando sua estrutura interna para garantir o cumprimento total de suas obrigações frente à comunidade internacional, uma vez que os países signatários são guardiões da tutela dos direitos humanos, devendo empregar a interpretação mais favorável ao ser humano. 



    (...)



    8. Os juízes nacionais devem agir como juízes interamericanos e estabelecer o diálogo entre o direito interno e o direito internacional dos direitos humanos, até mesmo para diminuir violações e abreviar as demandas internacionais. É com tal espírito hermenêutico que se desune que, na hipótese, a melhor interpretação a ser dada, é pela aplicação a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 2018 a todo o período em que o recorrente cumpriu pena no IPPSC.



    9. A alegação inovadora, trazida em sede de agravo regimental, no sentido de que a determinação exarada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, por meio da Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH, teria a natureza de medida cautelar provisória e que, ante tal circunstância, mencionada Resolução não poderia produzir efeitos retroativos, devendo produzir efeitos jurídicos ex nunc, não merece guarida. O caráter de urgência apontado pelo recorrente na medida provisória indicada não possui o condão de limitar os efeitos da obrigação decorrentes da Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH para o futuro (ex nunc), mas sim de apontar para a necessidade de celeridade na adoção dos meios de seu cumprimento, tendo em vista, inclusive, a gravidade constatada nas peculiaridades do caso.



    (...)



    11. Negativa de provimento ao agravo regimental interposto, mantendo, por consequência, a decisão que, dando provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, determinou o cômputo em dobro de todo o período em que o paciente cumpriu pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, de 09 de julho de 2017 a 24 de maio de 2019.” 



    (RHC nº 136.961-AgR/RJ, Quinta Turma do STJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/06/2021; grifos nossos).



    10. Na espécie, o Tribunal de origem, ao revogar o cômputo diferenciado determinado pelo Juízo a quo, destacou a impossibilidade de aplicação analógica da Resolução de 22/11/2018 da CIDH. Anotou ser direcionada apenas aos detentos que cumpriram pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no Município do Rio de Janeiro, não podendo, portanto, ser estendido aos detentos da Penitenciária Central/MT. Acrescentou que o paciente “possui condenações por homicídios, tentativas de homicídios, tentativas de latrocínio e roubo majorado, de modo que sua situação prisional “reflete exceção contida na mesma Resolução” (STJ, AgRg no HC 649938/RJ – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT] – 25.5.2021)” (e-doc. 17).



    11. No ato apontado como coator, no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator destacou exatamente a impossibilidade de observância, no caso sob análise, aos entendimentos relacionados à citada Resolução da CIDH, aplicada ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ, destacando estar o paciente cumprindo pena em unidade prisional diversa. Eis o que constou da decisão ora impugnada: 



    “Conforme consta na decisão agravada, a defesa pugna, em suma, pela aplicação em favor do agravante, por analogia, do cômputo em dobro dos dias de pena privativa de liberdade cumpridos entre os dias 6/5/2015 e 26/11/2019 na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso (comutação de penas), aplicável expressamente, contudo, apenas aos apenados que cumprem reprimenda no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ. 



    No presente caso, porém, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício. 



    Ora, tem-se que a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, sobretudo, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, bem como determinou o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida.



    (...)



    No entanto, no presente caso, o agravante resgata pena na Penitenciária Central de Mato Grosso, e não no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ. 



    Apesar de terem sido consignadas condições supostamente inadequadas, sobretudo por superlotação, no referido ergástulo onde o paciente cumpre pena, em relatório correicional realizado, em 26/11/2019, pelo juiz corregedor dos presídios da capital, não há ainda uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhecendo a inaptidão da penitenciária em comento.



    (...)



    Ademais, esta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que é inviável a aplicação por analogia do cômputo em dobro da pena corporal resgatada no Instituto Plácido de Sá Carvalho a apenados que cumprem pena em outros estabelecimentos penais que não foram objeto de condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), ainda que estejam em condições degradantes.



    (...)



    Vale ainda registrar que a modificação das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, para concluir pela situação análoga entre os estabelecimentos penais, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos da execução penal, o que é incompatível com os estreitos limites da via do habeas corpus (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC n. 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC n. 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023). (...).” (e-doc. 19; grifos nossos).



    12. Desse modo, não há ilegalidade a ser reconhecida, diante da impossibilidade de aplicação analógica da Resolução da CIDH de 22/11/2018, direcionada especificamente ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ. Além disso, nos termos do assentado pelo STJ, é inviável divergir da conclusão adotada pelas instâncias antecedentes sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus, conforme decisões monocráticas nesse sentido: HC nº 209.746/SC (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/06/2022, p. 30/06/2022) e RHC nº 214.817/SP (Rel. Min. Rosa Weber, j. 12/09/2022, p. 15/09/2022).



    13. Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal não está alheio à situação deficitária do sistema carcerário brasileiro. 



    14. Na ADPF nº 347/DF, o Tribunal Pleno reconheceu um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva a direitos fundamentais dos presos, fixando a seguinte tese:



    “1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. 2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos. 3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução penal proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos.”



    (ADPF nº 347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/10/2023, p. 19/12/2023; grifos nossos).



    15. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 580.252/MS, com repercussão geral, decidiu que “é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento”.



    16. Assim, em decorrência desses dois julgamentos, houve o reconhecimento por esta Corte da existência de um estado de coisas inconstitucional, com a definição de medidas a serem adotadas pelo poder público, assim como foi estabelecida a obrigação de ressarcir os danos causados aos detentos, decorrente da falta de condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade. 



    17. Todavia, ante o quadro delineado, não há como reconhecer que o paciente está em situação jurídica apta a lhe propiciar o aproveitamento das medidas determinadas pela Resolução da CIDH. O documento resulta do acompanhamento por aquele organismo internacional das condições para execução penal nas instalações prisionais do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ, enquanto o paciente estava recolhido na Penitenciária Central de Mato Grosso. 



    18. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  Disponível para acesso público em: <https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/placido_se_03.pdf>